Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Se as declarações da ofendida se mostram contraditórias, a suscitar dúvida razoável sobre a ocorrência do crime, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.